Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MOTOCICLETA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO APLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (iii) desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o, do CP); (iii) fixação da pena no mínimo legal; e (iv) estabelecimento do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso, que demonstra o elemento subjetivo do tipo. Na espécie, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao apelante, principalmente em razão dele ter sido preso em flagrante na posse de motocicleta que se comprovou ser produto de crime anterior, e a Defesa Técnica não logrou êxito em apresentar prova das alegações do acusado acerca do contexto em que teria ocorrido o recebimento do bem, ônus que efetivamente lhe cabia, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a ensejar condenação.
5. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.
6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, ao julgar o RE no 593.818, a existência de repercussão geral da questão referente à possibilidade de condenações penais extintas há mais de 5 (cinco) anos serem empregadas na valoração dos antecedentes.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
8. A fixação da quantidade de dias-multa deve seguir os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo que a sanção pecuniária deve ser revista quando não guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal.
9. Em que pese a reprimenda de reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria em se fixar o regime aberto, no caso, o réu é reincidente e possui uma circunstância judicial negativa (antecedentes), razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.